Tribunal: TJDFT
Processo: 0008265-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008265-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24893470, determinou-se a retificação dos cálculos judiciais de ID: 20571171, relativos a MARIA HILZA COUTINHO SILVA ROCHA, MARIA INÊS DA SILVA VIEIRA, MARIA IRANDIZE DE LUCENA, MARIA IRENE ALVES DE LACERDA, MARIA IVANEIDE DE ARAÚJO, MARIA IVANEIDE LOPES ALENCAR e MARIA IVONE DO NASCIMENTO RAMOS BARBOSA, haja vista aplicar-se ao caso a taxa de juros da caderneta de poupança, nos moldes da Lei n. 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, com redação dada pela Lei n. 12.703/2012. Instado quanto à manifestação técnica da Contadoria acostada ao ID: 25359666, o SINDIRETA sustentou a “inaplicabilidade, à espécie, da poupança SELIC, visto que os valores devidos se referem à competência anterior à vigência da Lei n° 12.703/2012” (ID: 27367932). Noutro giro, no presente caso, a aplicação da taxa de juros deve dar-se de forma sucessiva, incidindo, em cada período, a norma vigente para as condenações indenizatórias impostas à Fazenda Pública, de modo que os juros da nova poupança devem recair apenas no período posterior à vigência da norma. Ademais, cuida-se de mora de débitos a pagar pelo ente federativo, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 2o da Lei n. 12.703/2012. Superado este ponto, o SINDIRETA informou “(...) que nada tem a opor a incidência dos juros da nova poupança a partir de 04/05/2012, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido” (ID: 27367932). Pois bem. Ante a concordância do exequente acerca dos valores apresentados pelo Distrito Federal na memória de cálculo de ID: 24352923, a sua homologação, nos termos abaixo, é medida que se impõe: MARIA HILZA COUTINHO SILVA ROCHA - total geral: R$ 48.428,23; MARIA INES DA SILVA VIEIRA - total geral: R$ 49.726,02; MARIA IRANDIZE DE LUCENA - total geral: R$ 44.021,51; MARIA IRENE ALVES DE LACERDA - total geral: 49.864,30; MARIA IVANEIDE DE ARAUJO - total geral: 51.078,73; MARIA IVANEIDE LOPES ALENCAR - total geral: 50.868,66; MARIA IVONE DO NASCIMENTO RAMOS BARBOSA - total geral: 52.183,46; M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO) – total: 36.578,57. No que tange ao modo de pagamento do crédito, determinou-se que se observasse o limite de 10 (dez) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 9670907). A matéria, portanto, já foi decidida nos respectivos embargos n. 2009.00.2.009012-5, transitados em julgado, e não comporta mais alteração. Diante do exposto, homologo os valores, conforme memória de cálculo de ID: 24352923, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao pacto firmado entre as partes. Determino a expedição dos precatórios em favor dos substituídos citados, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (MARIA HILZA COUTINHO SILVA ROCHA, MARIA INÊS DA SILVA VIEIRA, MARIA IRANDIZE DE LUCENA, MARIA IRENE ALVES DE LACERDA, MARIA IVANEIDE DE ARAÚJO, MARIA IVANEIDE LOPES ALENCAR e MARIA IVONE DO NASCIMENTO RAMOS BARBOSA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários da execução). Brasília, 12 de agosto de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador